Tribunal: TJDFT
Processo: 0713141-23.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO. FAMÍLIA. PARTILHA. SENTENÇA ULTRA PETITA. REJEIÇÃO. APRESENTAÇÃO DE EXTRATO. IMPROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO EQUIVALENTE.

1. Dispõe o artigo 492 do Código de Processo Civil: "É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado." 1.1. Na hipótese, do cotejo entre inicial e sentença, não se observa julgamento além dos limites delineados na exordial. Preliminar rejeitada.

2. Não há que se falar em reforma da sentença que determinou a apresentação do extrato bancário do mês com base na data da separação de fato para efetuar a partilha.

3. Nos casos em que haja sucumbência recíproca, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a quantidade de pedidos requeridos na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. Na hipótese, deve ser mantida a distribuição realizada pelo juízo de primeiro grau, 70% para o requerido e 30% para a requerente.

4. Recurso conhecido e não provido.